Tribunal: STF
Processo: MI 2889
Classe: MI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA A GOVERNADOR DO ESTADO. NEGATIVA DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE VEREADOR NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO ANO 2000. DESCABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, o mandado de injunção não é o meio processual adequado para impugnar decisão judicial ou para dar efetividade a norma que já possui eficácia plena. Fundamentos observados pela decisão agravada.



    2. Agravo regimental desprovido.